Tribunal: TJBA
Processo: 8034402-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034402-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para uma das Varas Cíveis, sob o entendimento de inexistência de relação de consumo entre as partes. Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral, na qual o autora alega descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria referentes a contribuições desconhecidas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica entre a autora e a associação recorrida pode ser caracterizada como relação de consumo, atraindo a competência do juízo especializado em direito do consumidor. III. Razões de decidir 3. Para caracterização da relação de consumo, é necessária a presença das figuras do consumidor e do fornecedor, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 4. A recorrida, ao oferecer serviços e benefícios mediante contribuição associativa, qualifica-se como fornecedora de serviços ao mercado de consumo, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC. 5. Mesmo na hipótese em que se reconheça a relação jurídica com a associação, o autor é equiparado a consumidor, conforme o artigo 17 do CDC, uma vez que se considera vítima de prática supostamente lesiva. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a prestação de serviços por entidades sem fins lucrativos pode configurar relação de consumo, independentemente do caráter filantrópico ou associativo da entidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "É caracterizada a relação de consumo entre a associação e o autor, independentemente do caráter associativo da ré, atraindo a competência da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º, 3º, § 2º, e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1215680/MA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/09/2012; STJ, REsp 697.087/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 05/09/2006. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8034402-82.2025.8.05.0000 em que é agravante EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS e agravado ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.